Tribunal: STF
Processo: ARE 1315053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. LEI Nº 11.419/2006. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA COMPETENCIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO PLENA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO VIOLAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. APELOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 
    Na tramitação de processo eletrônico, regulada pela Lei nº 11.419/2006, o prazo para a interposição de recurso começa a correr a partir da data da intimação por meio eletrônico e não da sessão de leitura da sentença. Precedentes. 
    Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão unânime. 
    Embora a conduta descrita no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 possa ser acrescida de causa de aumento, a ser fixada entre 1/6 e 2/3, se a consumação ocorrer no interior de unidades militares, ainda assim, não se pode classificar a conduta descrita nos autos como crime militar por extensão para esse fim, uma vez que a modificação introduzida pela Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante. 
    Além disso, para que a conduta descrita nos autos fosse considerada crime militar por extensão, conforme disposto na nova redação do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, seria necessário a sua perfeita adequação a uma das hipóteses elencadas nas alíneas de ‘a’ a ‘e’ do citado dispositivo, o que, em se tratando de Réus Civis, não se verifica possível. 
    Assim, considerando a jurisprudência recorrente desta Corte Castrense, segundo a qual a competência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento dos delitos militares é aferida no momento da subsunção da conduta do agente militar ou civil ao preceito penal incriminador e, considerando que o Acusado foi condenado por ter praticado a conduta nuclear ‘trazer consigo’, na modalidade tráfico ilícito de ‘(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica (...)’, a elementar ‘(...) em lugar sujeito à administração militar (...)’ constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto. 
    Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime. 
    O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida no apelo, nas razões ou nas contrarrazões recursais. O delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente tipificado no art. 290 do CPM é de perigo abstrato. Para a sua configuração não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, o que torna desnecessária a existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. 
    O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: ‘(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada’. 
    No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. 
    A posse de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM. 
    As provas colhidas em Juízo foram consistentes no sentido de que a substância entorpecente foi encontrada em poder dos Réus, não remanescendo dúvida sobre a conduta descrita nos autos, tornando inaplicável o Princípio in dubio pro reo. 
    Na individualização da pena, o Julgador tem certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as de acordo com a conduta perpetrada pelo acusado de forma a torná-la mais justa e adequada às circunstâncias do caso concreto. 
    A atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 72, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal Militar, incide somente quando a autoria do delito é ignorada ou imputada a terceiro, de sorte que o agente do delito estaria colaborando, efetivamente, com o Estado para a apuração do crime. 
    Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação dos agentes. 
    Negado provimento aos Apelos. Unanimidade.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, IV, e 124, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A premissa com base na qual a Procuradoria-Geral da Justiça Militar sustentou seu argumento, embora reconhecendo que '(...) Os réus estavam a preparar entorpecente - 330 gramas de maconha, quantidade para trezentos cigarros - dentro de uma organização militar (...)', parte do princípio segundo o qual a conduta descrita nos autos teria enquadramento no delito de tráfico de entorpecentes dentro da Organização Militar, na forma do art. 33, c/c o artigo 40, inciso III, última parte, da Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas), sendo competente esta Justiça Castrense para o processamento e o julgamento do feito, conforme estabelecido na novel Lei nº 13.491/2017.
    (...)
    Observa-se que os citados dispositivos dizem respeito ao Capítulo II do Título IV do referido Diploma normativo, ou seja, referem-se à repressão '(...) À produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas (...)', de tal sorte que a conduta descrita no caput do artigo 33 pode ser acrescida de causa de aumento, a ser fixada entre 1/6 e 2/3, se a consumação ocorrer no interior de unidades militares, o que, à primeira vista, conduziria à possibilidade defendida pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar, tratando-se, pois, dos chamados crime militares por extensão do inciso II do artigo 9º do CPM.
    Ocorre, porém, que os citados dispositivos da Lei de Drogas compreendem causas de aumento das condutas praticadas nos arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006, não sendo possível considerá-la como circunstância especial apta a afastar a aplicação do art. 290 do Código Penal Militar, porquanto a alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante.
    Além disso, para que a citada conduta fosse considerada crime militar por extensão, considerando a nova redação do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, seria necessária a sua perfeita adequação a uma das hipóteses elencadas nas alíneas de 'a' a 'e' do citado dispositivo, o que, em se tratando de Réus Civis, não se verifica possível, em primeiro plano, a não ser que se considerasse o inciso III do citado dispositivo. 
    Mas, ainda assim, prevaleceria a especialidade, haja vista que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: 'Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)'.
    Nesse contexto, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, como reconhecido pela própria Procuradoria-Geral da Justiça Militar, transcorreram em local sujeito à Administração Militar, mais especificamente, no interior do Complexo Naval da Base Naval de Natal.
    (...)
    In casu, portanto, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear 'trazer consigo', na modalidade tráfico ilícito de '(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica (...)', a elementar '(...) em lugar sujeito à administração militar (...)' constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto. 
    O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Militar da União é aferida no momento da subsunção da conduta do agente:
    '(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)' (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 10/10/2012).
    (...)
    Embora o tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da novel alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017 seja recente, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da matéria em Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de 2019.
    (...)
    Por tais motivos, não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais inseridos no art. 124, e inciso IV do artigo 109, pois, a toda evidência, o delito perpetrado pelos Réus encontra perfeita adequação típica no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, dadas as circunstâncias delineadas nos autos, sendo competente esta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal por '(...) negativa de jurisdição (...)'. 
    Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente